Tribunal: TJMT
Processo: 1016243-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016243-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), EDEVALDO ANTUNES BULHOES - CPF: 886.482.731-53 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZ CARLOS GONCALVES - CPF: 034.869.689-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDEVALDO ANTUNES BULHOES - CPF: 886.482.731-53 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP

–
IMPOSSIBILIDADE

–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, caracterizado pela fuga do paciente do distrito da culpa, necessária se mostra a manutenção da segregação cautelar.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edevaldo Antunes Bulhões
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Expõe-se que o paciente em 07 de julho de 2020, foi preso através do mandado expedido em 23 de agosto de 2018, por supostamente ter praticado o delito de homicídio na forma tentada.

Relata que
“O mandado de prisão foi cumprido na Comarca do Município de Diamantino, a defesa do paciente impetrou com o pedido de revogação da prisão, informando que o paciente tem emprego licito, residência fixa, e não apresentou defesa nos autos, pelo fato de estar residindo na cidade de Alto Paraguai – MT.”

Alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação carece de fundamentação, visto que a autoridade judiciária limitou-se a argumentar de forma genérica e abstrata na gravidade do delito e na suposta fuga empreendida pelo paciente.

Frisa que
“O paciente é primário, tem bons antecedentes, e o que ocorreu foi um fato isolado na vida do paciente, vislumbra -se que nem antes, nem após os fatos narrados na denúncia, o paciente não se envolveu em qualquer espécie de delito.”

Sustenta que
“existe sim fato novo que justifica a revogação da prisão do paciente. Dessa forma, demonstrado está que o juízo de piso não fundamentou corretamente sua decisão, pois foi apresentado ao processo documentos e endereço, demonstrando que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, e não mais se envolveu em práticas criminosas, base da fundamentação do juízo de primeiro grau. ”

Aduz que
“ainda há uma segunda ilegalidade, pois, a Autoridade Coatora não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, deixando novamente claro que trata -se da velha conhecida prisão preventiva antecipatória de pena. ”

Ante os argumentos expostos, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para seja restabelecido seu
ius ambulandi
, ante a ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação do paciente, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e no mérito a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 52967970/52967971).

A liminar foi indeferida. (Id. 53804488),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 55329534):

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – inconformismo - pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - custódia necessária também para assegurar a aplicação da lei penal – paciente que permaneceu foragido por vários anos - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edevaldo Antunes Bulhões,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, visto que não estão presentes os requisitos previsto no art. 312, do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No que concerne a alegada ausência de fundamentação na
decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar
, verifica-se
que a autoridade judiciária acoimada coatora, alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da aplicação da lei penal, vejamos (Id. 52967971):

“(...)
É possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 da Lei Processual Penal, in verbis:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

A defesa
não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que determinou o enclausuramento do acusado.

Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MESMO QUADRO FÁTICO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE VINCULADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Ressalvada mudança no quadro fático, a manutenção da medida cautelar, agora em decorrência de pronúncia, não exige nova fundamentação, bastando para tanto a simples referência à decretação anterior. (Precedentes). II - Se na decretação da prisão preventiva restou demonstrado, de forma efetiva, a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na pequena cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa e, na r. decisão de pronúncia o magistrado sem fazer expressa referência à tais motivos, traz novo argumento, por si só justificador da segregação, não há que se falar em constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação. (Precedentes). III - Condições pessoais favoráveis não têm, por si só, o condão de garantir a liberdade provisória ao paciente, se há nos autos outros elementos que apontam, de forma convincente, a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva. (Precedentes.) IV - As teses não analisadas pela autoridade apontada como coatora não podem ser apreciadas por esta Corte sob pena de supressão de instância. (Precedentes).Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, desprovido. STJ – 5a Turma, RHC 16975/PR. Rel. Min. Felix Fisher. Julg. 07/12/2004, pub. DJ 28/02/2005 p. 339.

Por isso, não incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reanalisar a necessidade de manutenção ou substituição por outra medida cautelar por ocasião da instrução processual.

Em
aos predicados favoráveis noticiados, é cediço que a existência de residência e/ou emprego fixos não obsta o decreto preventivo cautelar,
entendimento mais que pacífico no âmbito de ambos os Tribunais Superiores:

"Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema." (STJ – HC 217696 GO)”

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de impedir a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada." (STF - HC 107830 SP).

Em outras palavras,
as qualidades do segregado não possuem o condão de impedir a decretação/manutenção da prisão preventiva, inclusive porque tais circunstâncias não impediram a prática do delito
. Nesta esteira, de igual modo, a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva não prospera. A prisão preventiva deve ser mantida pelos fundamentos externados na decisão judicial proferida aos 24/08/2018, porquanto não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta.

A prisão cautelar aplicada, por ora julgada robusta e exacerbada pela defesa, é decorrência natural da gravidade do delito que o denunciado praticou, bem como pela fuga empreendida pelo réu
.

Vislumbra-se dos autos, o crime em espeque fora praticado no ano de 2009 e, desde então, o réu evadiu-se do distrito de sua culpa e sequer fora localizado para fins de ser citado pessoalmente. Desta feita, não havendo opção diversa, na data de 24/08/2018 fora proferida por este r. juízo, determinação de decretação da prisão preventiva do acusado, haja vista a perfeita demonstração de que o acusado possui a intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal. Ocorre que o referido decreto preventivo fora cumprido tão somente no dia 07/07/2020, pois o acusado dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Diamantino-MT com o intuito de registrar um Boletim de Ocorrência, oportunidade na qual fora-lhe dada voz de prisão.

À vista disso, Excelência, é nítido que
o acusado por anos manteve-se em local incerto e não sabido, obstando a aplicação da lei penal ao caso sub judice.
Ademais, considerando a gravidade dos fatos, bem como
o fato do réu ter se colocado em local incerto e não sabido após perpetrar o ilícito penal constante na peça acusatória, a decretação de sua prisão preventiva é meio necessário para efetivar a aplicação da lei penal.
Ao suscitarmos prisão cautelar preventiva, sabese que deverão estar preenchidos, ao menos, os seguintes requisitos e pressupostos: a) presença de indícios de autoria e prova da materialidade (CPP, art. 312, caput); e b) motivos autorizadores da constrição cautelar descritos no art. 312, CPP. O acusado, após praticar crime nesta comarca, embora ciente da investigação em curso, colocouse em local incerto e não sabido causando graves prejuízos à aplicação da Lei Penal. Ao adotar essa atitude, a doutrina moderna conclui pela caracterização da "(...) desvinculação profissional ou domiciliar do agente com o chamado distrito da culpa, que vem a ser o juízo perante o qual ele responde à investigação ou ao processo..." Neste caso, continua a doutrina, "a decretação da prisão vem facilitada, diante dos elementos empíricos a fundamentar a conclusão da fuga". Em outras palavras, esta é a medida a ser adotada perante as situações de risco e a efetiva aplicação da lei penal, produzidas, notadamente, pela efetiva de fuga do acusado. Os Tribunais Superiores são uníssonos em autorizar o decreto provisório preventivo na hipótese de restar constatada a fuga, pelo agente, do distrito da culpa:

“A prisão preventiva, decretada após o recebimento da denúncia, encontra fundamentação idônea, com a indicação de elementos concretos, na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução do processual, tendo em vista que o Recorrente se evadiu do distrito da culpa, logo após os fatos, não sendo encontrado em nenhum dos endereços constantes nos autos." (STJ - RHC 44982 MG)” “EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado." (STF – HC 112753 DF)”.

No caso dos autos,
a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois conforme dito alhures, após praticar o delito, o réu colocou-se em local incerto e não sabido frustrando por mais de 10 (dez) anos a aplicação da lei penal. Logo, fundamentada a prisão preventiva na garantia da aplicação da lei penal, exclui-se a possibilidade de sua substituição pelas medidas cautelares, ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os referidos institutos.

Deste modo,
nota-se que simplória imposição de medidas cautelares diversas da prisão não atenderá às peculiaridades do caso concreto, sendo indisponível a prisão cautelar, conforme já fundamentado na oportunidade da conversão da prisão em flagrante do acusado em preventiva.

Verifica-se, demais disso, que o crime supostamente praticado possui pena máxima superior a quatro anos, enquadrando-se no requisito de admissibilidade da prisão preventiva, descrito no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Portanto, não há como deferir o pleito defensivo. (...)”

Ademais,
em informações apresentadas a autoridade judiciária assim consignou (Id. 52967971):

“(...) Tratam-se os autos de ação penal em que o paciente Edevaldo Antunes Bulhões foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 22 de novembro de 2009.

Aduz o impetrante, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade possui fundamentação inidônea, portanto, não se justifica a manutenção do cárcere, posto que o paciente possui predicados favoráveis.

Conforme se observa dos autos, o inquérito policial foi concluído e relatado em 13 de agosto de 2015. A denúncia foi ofertada em 14 de setembro de 2015.

Em fevereiro de 2016 foi realizado o recebimento da denúncia.
Foi expedida carta precatória para a Comarca de Sinop, para a tentativa de citação do acusado, a qual restou infrutífera em outubro de 2016
. Apresentado novo endereço pelo Parquet,
agora na cidade de Nova Mutum, foi novamente realizada a tentativa de sua citação pessoal, que também foi infrutífera
, conforme certidão confeccionada no dia 01 de junho de 2017.
Apresentado o terceiro endereço do paciente, desta vez na cidade de Campo Novo do Parecis
, também foi realizada a tentativa de citação, que
mais uma vez foi infrutífera.

Em 29 de novembro de 2017, considerando que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital.

Em maio de 2018 foi apresentado um novo endereço pelo representante do Ministério Público,
sendo expedida nova missiva para citação do acusado, desta vez na cidade de Cerejeiras/RO
, sendo que, conforme certidão do Oficial de Justiça confeccionada no dia 10 de julho de 2018,
não foi possível realizar a sua citação
.

Após requerimento formulado pelo Parquet, considerando que o acusado
não foi localizado para sua citação, estando em local incerto e não sabido, foi decretada a sua prisão preventiva, no dia 23 de agosto de 2018, posto que estava se furtando da aplicação da lei penal.

Neste especial, temos que o acusado
nunca compareceu aos atos processuais
, estando, desde então, em lugar incerto e não sabido, sendo medida necessária à decretação de sua prisão,
permanecendo oculto por mais de 04 (quatro) anos após recebida a denúncia e mais de 10 (DEZ) ANOS DESDE O FATO, somente sendo efetivada a sua prisão na cidade de Diamantino, no dia 07 de julho de 2020.

Efetivada a prisão, foi apresentado pedido de revogação, que foi indeferido no dia 30 de julho de 2020, sendo que segregação cautelar do paciente foi mantida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
. Além do mais,
o acusado, logo após os fatos, se evadiu do distrito da culpa, vez que nunca foi localizado permanecendo foragido por mais de 10 (dez) anos, desde a data do fato, com várias tentativas de citação, em quatro comarcas distintas, INCLUSIVE EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.

Registro que
o crime pelo qual a paciente foi denunciado é dotado de alta gravidade
, bem como,
afetam a segurança pública
, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública,
manter a credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa.

Destaco que, dadas as peculiaridades do caso em comento, é de veras que a imposição de medidas cautelares distintas da prisão seriam insuficientes ao caso concreto,
uma vez que o paciente nunca compareceu nos autos, se evadindo do distrito de culpa e prejudicando a aplicação da lei penal
, sendo possível sua localização somente por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Ademais, dadas às peculiaridades enfrentadas pela sociedade rondonopolitana é necessário sim à adoção de posicionamentos mais severos para crimes desta natureza, pois, conforme demonstra “
O Atlas Violência 2019, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)”, Rondonópolis, mais uma vez, esta entre as 100 (cem) cidades mais violentas do país e a 2a cidade mais violenta de Mato Grosso
, sendo apontadas as taxas de homicídios em cada um dos 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Deste modo,
considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência.

Por fim, informo que, quando do indeferimento do pedido de revogação, foi determinada a intimação da defesa constituída para apresentação de defesa,
QUE ATÉ O MOMENTO NÃO FOI APRESENTADA
. Logo,
vê-se que a intenção é só procrastinar e conseguir a suspensão da prisão do réu.

Registra-se que será ordenada nova intimação para apresentação da defesa preliminar, sob pena das medidas administrativas contra o causídico. (...)”

Em análise dos documentos colacionados nos autos, verifica-se que o magistrado singular nas informações prestadas e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, alicerçou-se na garantia da aplicação da lei penal, em face da gravidade do delito e pôr o beneficiário ter se colocado em lugar incerto e não sabido por mais de 10 (dez) anos, sendo realizada sua localização apenas pelo cumprimento do mandado de prisão que constava em seu desfavor.

Com isso, observa-se que a prisão do paciente encontra-se devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, para garantir a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONSUMADO E TENTADOS – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE PRISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada, bem como em razão de o paciente encontrar-se foragido do distrito da culpa desde a suposta prática dos atos criminosos.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (N.U 0171250-65.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017) (g.n)”

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES, MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO QUE NÃO PERSISTIRIAM, INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - LEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE OUTRO HC - ARGUMENTOS REITERADOS - NÃO CONHECIMENTO - JULGADO DO TJMT - NEGATIVA DE AUTORIA RETRATA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ARESTOS DO STJ E TJMT - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADAS NA “FUGA” DO PACIENTE E REITERAÇÃO ESPECÍFICA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR VERIFICADOS - PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO RECOMENDA A SEGREGAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PREMISSA DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

“Não se conhece de argumentos reiterados em sede de Habeas Corpus, quando o mérito já foi examinado pela Corte.” (TJMT, HC n° 90476/2012)

“A análise da falta de indícios de materialidade e autoria demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes do STF e do STJ) [...]” (STJ, HC no 338.385/SP).

“O fato de o agente permanecer foragido, tendo conhecimento da existência de uma ação penal ajuizada em seu desfavor, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”
(STJ, RHC no 74.015/MG)

“É cabível a manutenção da segregação cautelar pela
garantia da ordem, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal,
quando comprovado restar nos autos a reiteração delitiva, [...]” (STJ, HC no 98602/2015).

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, uma vez posto em liberdade, volte a delinquir.” (STJ, HC no 374.709/SC)

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]” (TJMT, HC no 98343/2014). (N.U 0172814-79.2016.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) (g.n)”

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, encontra respaldo na
aplicação da lei penal
,
haja vista o mesmo permanecer foragido por mais de 10 (dez) anos.

Portanto, à vista desse cenário, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados na decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar.

No caso em tela, não verifico constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para aplicação da lei penal.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Edevaldo Antunes Bulhões
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020